Tribunal: STF
Processo: RE 1540886
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022: RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.267. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pelo qual parcialmente conhecido e provido o Agravo em Execução Penal n. 5003790-91.2023.4.03.6106, para “decretar a extinção de sua punibilidade [do recorrido] somente quanto aos crimes previstos nos artigos 203 e 298 do Código Penal, apurados na ação penal nº 0005154-09.2011.4.03.6106, bem como em relação aos crimes dos artigos 171, § 3º e 288 do Código Penal, apurados nos autos nº 0004677-10.2016.4.03.6106, em razão da concessão do indulto natalino, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, artigo 66, incisos II e III, alínea f e artigos 192 e 193, da Lei nº 7.210/84 e no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, remanescendo os efeitos secundários da condenação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”, Relator o Desembargador Mauricio Kato:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. REQUISITOS E RESTRIÇÕES. PENDÊNCIA DE RECURSO DEFENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. EXTENSÃO DO ATO DE CLEMÊNCIA ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. 



    1. A concessão do indulto insere-se no âmbito da discricionariedade do chefe do Poder Executivo Federal. 



    2. O indulto caracteriza-se como medida de política criminal, com o objetivo de atenuar os rigores das sanções penais e de atender ao problema da superlotação carcerária no país. 



    3. O impedimento de concessão de indulto ao agente condenado à pena restritiva de direitos previsto no artigo 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022 não se aplica em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    4. A pendência de julgamento de recurso interposto pela defesa às instâncias superiores não impede a concessão do benefício. 



    5. Agravo em execução parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Extinção da punibilidade” (fls. 8-9, e-doc. 12). 



    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para ocasionar eventual vício, já que os embargos de declaração não têm por finalidade conformar a decisão proferida ao entendimento da parte embargante.



    2. É entendimento assentado que o julgador não está obrigado a rebater cada uma das teses aventadas e suas decorrências, principalmente quando já encontrou e apresentou fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.



      3. Embargos de declaração do Ministério Público Federal rejeitados” (fl. 4, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado os arts. 2º e 5º, o caput do art. 6º e o art. 144 da Constituição da República. 



    Alega que, “no caso do Decreto nº 11.302/2022, o Poder Executivo não observou a conformidade funcional, eis que o indulto por ele concedido, em especial em razão da previsão feita em seu artigo 5º, ignora a vontade do Poder Legislativo, tornando ‘letra morta’ a tipificação penal de diversas condutas, simplesmente por preverem pena máxima abstrata não superior a cinco anos, o que inclui crimes como o estelionato, a associação criminosa, a falsidade ideológica, o furto, a apropriação indébita, a receptação etc. Conforme registrado na petição inicial da ADI nº 7.390, o indulto natalino em questão padece de desproporcional abrangência, ferindo o sistema de freios e contrapesos, agindo como uma ferramenta de abolição criminal em massa, ofendendo a separação de poderes e violando os limites constitucionais que validam a ‘emanação da clemência soberana pelo Estado’”(fl. 8, e-doc. 17).



    Argumenta que “a declaração de extinção de punibilidade no presente caso, uma vez que fundamentada no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, dispositivo que deturpa o sistema constitucional de repartição de funções entre os Poderes, contrariou o dispositivo no artigo 2º da Constituição Federal (separação de poderes)” (fl. 9, e-doc. 17).



    Assevera que “a amplitude do decreto questionado obriga o intérprete a considerá-lo inconstitucional, pois, em vez de ferramenta de construção de um Estado Democrático de Direito, é instrumento de desconstrução jurídica, sem qualquer traço de razoabilidade ou proporcionalidade que possa indicar uma engenharia institucional voltada à cidadania, à convivência social ou à pacificação do espaço cívico com justiça” (fl. 9, e-doc. 17).



    Assinala que, “ao indultar diversas condutas com base em critério desarrazoado (pena máxima abstrata não superior a cinco anos), o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022, na prática, torna impuníveis diversos ilícitos que vêm produzindo um impacto social nefasto nos dias atuais, a exemplo do crime de estelionato, um dos que tiveram a punibilidade declarada extinta, no presente caso, com fundamento na mencionada norma. Assim, sem dúvida, o direito à segurança das vítimas dos crimes praticados pelo recorrido resta violado. Com efeito, o direito à segurança, em seu aspecto positivo, impõe ao Estado que adote as medidas necessárias para investigar, processar e punir as condutas lesivas que sejam consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico” (fls. 9-10, e-doc. 17). 



    Sustenta que, “ao simplesmente obstar a punição de diversos delitos em razão da pena abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal, o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 violou a proporcionalidade, que possui como corolário, ao lado da proibição do excesso, o princípio da vedação da proteção insuficiente. Com efeito, o direito fundamental à segurança, previsto nos artigos 5º, caput 6º e 144 da Constituição Federal, resta insuficientemente protegido pelo dispositivo ora impugnado, o qual foi invocado, no v. Acórdão recorrido, como fundamento para a concessão do indulto” (fl. 10, e-doc. 17). 



    Defende que, “ao aplicar o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 para conceder indulto ao recorrido, extinguindo-lhe a punibilidade relativa a duas condenações criminais transitadas em julgado para a acusação, o v. Acórdão incorreu em desproporcionalidade, visto que vulnerada a proibição da proteção insuficiente do direito fundamental à segurança” (fl. 11, e-doc. 17). 



    Pede “o conhecimento e o provimento para reformar o v. Acórdão atacado, indeferido-se o pedido de indulto das penas, por contrariedade ao disposto nos artigos 2º, 5º e caput 6º e 144 da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 17). 



    A defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 19). 



    3. Em 11.2.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região admitiu o recurso extraordinário, pois, “diante da existência de precedentes contrários, em acórdãos do Supremo Tribunal Federal recentes apreciando a mesma matéria apontada no arrazoado e constatada a plausibilidade da alegação, de rigor a admissibilidade do recurso” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 2.9.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.450.100-RG, Tema 1.267, Relatora a Ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES MATERIAIS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ART. 5º DO DECRETO 11.302/2022 COM A CARTA POLÍTICA. ADI 7.390/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    2. Repercussão geral reconhecida” (DJe 12.9.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora